Tribunal: TCU
Processo: 012.715/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade e o nível de transparência das metodologias de definição dos valores dos ativos de transmissão de energia elétrica existentes em 31/5/2000, mas não amortizados, bem como da atualização, remuneração e repasse desses valores à tarifa de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a regularidade e o nível de transparência das metodologias (i) de definição dos valores dos ativos de transmissão existentes em 31/5/2000, mas não amortizados, depreciados ou indenizados e (ii) de atualização, remuneração e repasse desses valores à tarifa de energia elétrica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por maioria absoluta, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, combinado com os arts. 169, inciso V e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência junto ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias , se manifestem acerca da existência de estudos que tenham motivado as decisões de renovar as concessões de transmissão, à luz dos parâmetros estabelecidos à época, que abordassem os seguintes pontos: 9.1.1. avaliação do impacto econômico-financeiro das indenizações nos contratos de concessão, incluindo análise acerca da vantajosidade da solução aventada em relação à licitação; 9.1.2. verificação da repercussão do pagamento das indenizações nas tarifas de energia elétrica, frente ao imperativo de modicidade tarifária, considerando o prazo estabelecido para a quitação; 9.1.3. explicitação dos fundamentos que justificaram a opção de pagamento via tarifa, e não diretamente pelo Tesouro, conforme permissivo contido no caput do art.15 da Lei 12.792/2013; 9.2. enviar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear -AudElétrica para que, no prazo de 15 (quinze) dias , contados do recebimento das respostas às diligências ora determinadas, promova a instrução do feito e restitua os autos ao Relator; e 9.3 encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e dos votos dos ministros, ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, à Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres e à Associação Nacional dos Consumidores de Energia.